Tribunal: TJDFT
Processo: 0715762-69.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PENSÃO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ADICIONAL. RENÚNCIA APÓS 31.8.2002. POSSIBILIDADE. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS DEVIDA. PRECEDENTE DO STJ. PRELIMINAR E PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido na obrigação de não fazer consistente na interrupção de desconto, na folha de pagamento do requerente, da contribuição para custeio da pensão militar adicional, bem como a restituir ao requerente as quantias descontadas indevidamente, a partir da citação.
2. O fato relevante. A recorrente suscita, em preliminar, a prescrição do fundo de direito, tendo em vista que o requerente teria até 31/08/2002 para renunciar ao benefício previsto na Lei 3.765/60. Sustenta, ainda, a ilegitimidade passiva, sob o argumento de que se trata de regime previdenciário de policial militar do Distrito Federal, cuja mantenedora é a União. No mérito, sustenta que o requerente teria até 31/08/2002 (art. 36, § 3o, II, Lei 10.486/02) para renunciar ao benefício previsto na Lei 3.765/60, mas formulou intempestivamente por meio do ajuizamento da presente ação. Argumenta que o autor anuiu ao desconto, não podendo agora pretender modificar a alíquota de recolhimento previdenciário, que é regido pelo princípio da solidariedade. Aduz o caráter contributivo e solidário das contribuições do sistema previdenciário (arts. 40 e 201, CF), independentemente de contrapartida (art. 194 e 195, CF; e 184 e 185, LC 840). Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Recorrente isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em aferir: (i) a prejudicial de prescrição da pretensão da parte autora; (ii) a legitimidade passiva do recorrente e (iii) a legalidade da interrupção dos descontos referente à contribuição para custeio da pensão militar adicional instituída pela Lei n. 10.846/2002 e o ressarcimento dos valores já descontados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da prescrição. O recorrente sustenta a prescrição do fundo de direito com fundamento na ausência de manifestação expressa de renúncia por parte do recorrido dentro do prazo estipulado pela Lei 10.486/02, encerrado em 31/8/2002. No entanto, tal argumento se confunde com o próprio mérito recursal, que versa sobre a possibilidade jurídica de renúncia à contribuição militar adicional após o decurso do referido prazo legal. Nesse sentido: TJDFT Acórdão 2029760. Afasta-se, assim, a prejudicial de mérito.
5. Da ilegitimidade passiva. Embora a Polícia Militar do Distrito Federal e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal sejam organizados e mantidos pela União, por intermédio do fundo constitucional é o Distrito Federal o responsável pelo recolhimento e administração da contribuição adicional da pensão militar, possuindo legitimidade para figurar no polo passivo da ação. Preliminar rejeitada.
6. No caso em questão, a parte recorrida pleiteou a interrupção do desconto de contribuições para custeio de pensão militar adicional instituída pela Lei n. 10.486/2022 e o ressarcimento das prestações debitadas. O Distrito Federal alega que já transcorreu o prazo para renúncia da contribuição adicional e, portanto, a manutenção dos descontos é legítima.
7. Constata-se que a Lei n. 3.765/1960 regulamentava a concessão de pensões aos Policiais Militares do Distrito Federal. No entanto, a Lei 10.486/2002 modificou o regime vigente até então e instituiu uma norma de transição, garantindo aos militares a preservação dos benefícios previstos na Lei 3.765/1960, mediante o pagamento de uma contribuição específica de 1,5% do soldo ou de suas frações.
8. Dessa forma, caso o militar não desejasse permanecer no regime anterior e, consequentemente, quisesse evitar a obrigatoriedade da contribuição extra, deveria formalizar sua renúncia até 31.8.2002, conforme estabelecido na Lei 10.556/2002. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça-STJ considerou que o prazo fixado na mencionada legislação não possui caráter preclusivo, permitindo que o Policial Militar manifeste sua renúncia em momento posterior, tornando indevida a exigência da contribuição adicional após a declaração expressa de sua desistência. Precedentes: REsp 1183535/RJ; AgRg no REsp no 1.063.012 – DF; TJDFT: Acórdãos 1681275, 1960166 e 1923348. Assim, não há que se falar em ofensa à legalidade quando o requerente manifestou pela descontinuidade dos descontos ao ajuizar a presente ação. Logo, a abstenção de efetuar o desconto de 1,5% na remuneração do recorrido é devida.
9. Insta destacar que, tendo em vista que a manifestação de vontade do recorrido se deu por intermédio do ajuizamento da ação, os valores devidos a título de ressarcimento serão considerados a partir da data da citação, assim como postulado na inicial e já fixado na sentença recorrida.
10. Por fim, quanto à alegação de violação ao princípio contributivo e solidário da previdência social, não resta presente, pois a contribuição adicional tinha uma finalidade específica: garantir benefícios aos dependentes do servidor cônjuge, filhos, netos. No entanto, como houve a renúncia expressa, esse benefício não será concedido, pois não mais garantida a manutenção dos benefícios da Lei n. 3.765/1960. Logo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
11. Prejudicial de mérito afastada. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
12. Recurso não provido.
13. Isento de custas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 3.765/1960; Lei 10.486/2002.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1183535/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, j 03/08/2010; AgRg no REsp: 1063012 DF 2008/0121688-8, Relator.: Ministro OG FERNANDES, j: 15/08/2013. TJDFT, Acórdão 2029760, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 7/8/2025; Acórdão 1960166, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j: 24/01/2025; Acórdão 1681275, Rel. ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j: 27/03/2023; Acórdão 1923348, Rel. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j: 24/09/2024.